Tribunal: STF
Processo: ARE 1573524
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL CRIME DE TRÂNSITO HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART 302 CAPUT DA LEI 950397) SENTENÇA CONDENATÓRIA RECURSO DA DEFESA MÉRITO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS DESPROVIMENTO MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS APELANTE QUE NA CONDUÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR EM VELOCIDADE SUPERIOR À PERMITIDA ATINGE A VÍTIMA QUE ATRAVESSAVA A VIA CAUSANDOLHE SUA MORTE LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DAS TESTEMUNHAS QUE DEMONSTRAM O EXCESSO DE VELOCIDADE E A IMPRUDÊNCIA DO AGENTE OUTROSSIM AVENTADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA CONJUNTO DE PROVAS QUE ATESTAM QUE O ATROPELAMENTO FOI CAUSADO PELA AÇÃO IMPRUDENTE DO APELANTE IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NA SEARA CRIMINAL CONDENAÇÃO MANTIDA DOSIMETRIA SEGUNDA FASE PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART 298 INCISO V DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO INVIABILIDADE CONDUTA PRATICADA POR MOTORISTA PROFISSIONAL QUE SE DEDICAVA AO TRANSPORTE DE CARGAS BIS IN IDEM COM OS ELEMENTOS UTILIZADOS PARA CARACTERIZAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO ALMEJADA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART 61 II H DO CÓDIGO PENAL POSSIBILIDADE INAPLICABILIDADE DA REFERIDA AGRAVANTE AOS CRIMES CULPOSOS REPRIMENDA READEQUADA PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR (ART 293 DA LEI 950397) ACOLHIMENTO AUMENTO QUE SE MOSTROU MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL À EXASPERAÇÃO DA PENA CORPORAL REDUÇÃO QUE É DE RIGOR EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA POSSIBILIDADE ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC N 126292SP) ADOTADA POR ESTA CÂMARA CRIMINAL (AUTOS N 00005168120108240048) INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS IMPOSTAS PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELO JUÍZO DE ORIGEM RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII, LIV, LV, LVII, e 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente